Tribunal: STF
Processo: Rcl 81232
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, pelo juízo reclamado, em procedimento investigativo sigiloso, que culminou no bloqueio de ativos financeiros do reclamante.



    Alega-se que foi formulado pedido de vista dos autos da investigação, bem como acesso aos elementos de prova já documentados. Todavia, o pleito não teria sido respondido pelo juízo, não obstante a reiteração do pedido.



    Requer, por isso, seja concedida “medida liminar, inaudita altera parte, determinando à autoridade reclamada que proceda, de imediato, à abertura de vistas ao defensor”.



    Com informações prestadas pelo juízo reclamado (eDOC 11), o Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pela improcedência do reclamo (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    2.  A reclamação, de fato, não comporta guarida.



    Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Suprema Corte já está pacificada no sentido de não haver que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF, porém, quando se desponta, de forma, clara, a existência de diligências ainda pendentes de conclusão. À guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    [...] Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. [...] (RCL 54218 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2023)



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento. (RCL 52474 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2022)



    Nessa ordem de ideias, na linha da manifestação do Ministério Público Federal, no caso concreto, não depreendo contrariedade ao verbete vinculante a justificar a concessão da tutela pretendida.



     Afinal, a despeito do alegado, confirmado pelo juízo reclamado, em suas informações, o pedido de acesso aos autos “foi indeferido pela decisão de fls. 373/74, diante das medidas ainda em curso, inexistindo ato concluído e já documentado. Com efeito, ainda estão pendentes de concretização as medidas de bloqueio deferidas na decisão de fls. 133/137 e ainda se aguarda a resposta das instituições financeiras acerca das quebras de sigilo deferidas. Desse modo, o acesso aos autos por parte dos investigados comprometeria a eficácia e a finalidade das diligências deferidas”. 



    4. Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa compressão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    5. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, e no art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



     



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente